Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A PRISÃO. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE DIABETES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONDIÇÃO DE SAÚDE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, somente se autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave. 3.1. Não havendo prova nos autos a respeito da efetiva condição de saúde do paciente, a sua gravidade, a imprescindibilidade de cuidados especiais ou, ainda, da incapacidade do sistema penitenciário de prover a assistência médica necessária, inviável a concessão da ordem de habeas corpus.

4. Nos termos do art. 318, I, do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 (oitenta) anos. 4.1. Justificada a necessidade da privação de liberdade e em se tratando de paciente com menos de 80 anos, não se cogita, a princípio, do direito à concessão da ordem, seja para revogar a prisão preventiva, seja para substituí-la por domiciliar.

6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.